Tribunal: TJDFT
Processo: 0006772-96.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. INVENTARIANTE NOMEADO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO. FRAÇÃO DE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Não há irregularidade ou necessidade de todos os herdeiros também integrarem a demanda judicial em que o espólio do falecido está devidamente representado pelo inventariante nomeado (CPC, art. 75, VII). Precedentes deste Tribunal.
2. É inviável a aplicação do princípio da causalidade para a fixação da sucumbência quando os réus afirmam não ter oposição ao pedido inicial, mas requerem diversas medidas judiciais, inclusive a nulidade do feito, as quais, no mínimo, dificultam e constituem nítido embaraço ao provimento judicial e, portanto, resistência à pretensão inicial. Precedentes deste Tribunal.
3. Ao estabelecer os honorários, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Na ação de adjudicação, é irrelevante a fração de domínio que os réus têm sobre o bem a ser adjudicado para a fixação dos honorários ou para a distribuição da sucumbência. A obrigação que todos os réus têm é idêntica e a resistência de qualquer um deles – o que atrai a sucumbência -, independente da fração, se maior ou menor, obsta a transmissão do bem.
5. Em ação de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, sendo cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8o). Precedente.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.